Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-87.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ofensas proferidas no local de trabalho. Superação do exercício regular do direito de admoestação da funcionária. Reação desproporcional e de caráter ofensivo, na presença dos colegas. Obrigação de indenizar caracterizada. Valor da indenização. Partes que são beneficiárias de assistência judiciária. Rendimento líquido da ré reduzido. Circunstâncias do fato,

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Ofensas proferidas no local de trabalho. Superação do exercício regular do direito de admoestação da funcionária. Reação desproporcional e de caráter ofensivo, na presença dos colegas. Obrigação de indenizar caracterizada. Valor da indenização. Partes que são beneficiárias de assistência judiciária. Rendimento líquido da ré reduzido. Circunstâncias do fato, intensidade da lesão e condição econômica das partes que recomendam moderação no arbitramento da indenização. Redução da condenação para três mil reais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018780-87.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARINA JOSÉ BATISTA NAPOLEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BARBARA MENDES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E RUI CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-87.2017.8.26.0482 -Voto no 3.979
2
Apelação Cível no 1018780-87.2017.8.26.0482
Apelante: Marina José Batista Napoleão
Apelado: Barbara Mendes Rodrigues
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Fabio Mendes Ferreira

Voto no 3.979
Apelação. Responsabilidade civil. Ofensas proferidas no
local de trabalho. Superação do exercício regular do
direito
de
admoestação
da
funcionária.
Reação
desproporcional e de caráter ofensivo, na presença dos
colegas. Obrigação de indenizar caracterizada. Valor da
indenização. Partes que são beneficiárias de assistência
judiciária.
Rendimento
líquido
da
ré
reduzido.
Circunstâncias do fato, intensidade da lesão e condição
econômica das partes que recomendam moderação no
arbitramento da indenização. Redução da condenação
para três mil reais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
104/110) que julgou parcialmente procedente ação de indenização em razão de
ofensas proferidas contra a autora, tendo a r. sentença condenado a requerida ao
pagamento de indenização de dano moral, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).
Recorre a ré (fls. 113/117) alegando que ocorreu
desentendimento entre colegas de trabalho, tendo advertido a requerida para a
limpeza do local, o que não agradou a apelada, que respondeu rispidamente,
provocando assim uma discussão entre ambas. Alega que não teve intenção de
ofender, que as palavras foram proferidas no calor da discussão, não caracterizando
dano moral. Impugna o valor da indenização arbitrada, excessivo em face de sua
condição econômica.
Recurso bem processado e respondido (fls. 122/128).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-87.2017.8.26.0482 -Voto no 3.979
3
O ato ilícito ficou bem caracterizado, pois as expressões
proferidas têm caráter ofensivo e superam o âmbito do exercício regular do direito de
correção do funcionário.
A prova testemunhal dá conta da natureza das
expressões ofensivas, sendo possível reconhecer que a requerida exagerou em sua
reação, avançando pelo campo da ofensa.
Não se constata conduta da autora que justificasse
reação tão exacerbada da ré, não colhendo êxito a tese defensiva de impropérios
proferidos no calor da discussão.
A conduta tem potencialidade lesiva da honra da autora,
especialmente considerando que o fato ocorreu na presença de outras pessoas,
colocando a recorrida em situação constrangedora.
Assim, bem estabelecida na sentença a obrigação de
indenizar.
Em relação ao valor da indenização comporta parcial
acolhimento o recurso.
É bem verdade que o juízo a quo afastou o excesso do
pedido inicial, fora da condição econômica das envolvidas, contudo, ainda assim o
valor se mostra elevado ante os rendimentos da ré.
Consta informação de salário registrado da autora de
R$ 810,00 (fls. 20), não se conhecendo seu rendimento líquido. A ré apresenta
salário bruto de R$ 1.455,73, com salário líquido de R$ 854,00.
O valor fixado na sentença, quatro mil reais, não seria
em abstrato excessivo, mas considerando a renda de ambas as envolvidas o valor se
mostra elevado, pois corresponderia a cerca de cinco vezes o salário líquido da ré.
Ambas as partes são beneficiárias de assistência
judiciária, sendo possível imaginar que não conta a requerida com reserva financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-87.2017.8.26.0482 -Voto no 3.979
4
para fazer frente à indenização, especialmente considerando os gastos usuais de
subsistência.
Ainda que não se afaste a existência do ato ilícito e do
dever de indenizar, as circunstâncias do caso não denotam gravidade excepcional e
há indícios de que o evento consistiu incidente isolado, não havendo lugar para se
cogitar de intenso efeito de desestímulo.
Sopesando todos estes elementos, com ênfase na
situação econômica das envolvidas, entendo que se alcança ponto de maior equilíbrio
com a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização
monetária desde o julgamento do recurso, mantida a sentença no que concerne ao
termo inicial dos juros e índice de correção.
Sem alteração a verba de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator